Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727063-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO KAPPAUN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. O exequente, ora apelante, instruiu o pedido com cópia da cédula de crédito rural firmada com o banco apelado. Intimada, a instituição bancária impugnou o pedido e apresentou documento denominado “Demonstrativo de Conta Vinculada” com a evolução do débito. Designada a realização de perícia contábil, ante a natureza técnica da matéria, o laudo acostado aos autos indicou a incidência do BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) sobre o saldo devedor em março de 1990, esclarecendo inexistir diferença a ser apurada em favor do requerente. O exequente/apelante impugnou o laudo pericial e, em seguida, o expert designado pelo Juízo apresentou esclarecimentos, mantendo a conclusão inicial. Nesse contexto, reconhecendo a validade do laudo e a inexistência de incorreções ou irregularidades que infirmassem a conclusão do perito, o Douto Juízo o homologou e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, diante da ausência de valores devidos ao exequente. Irresignado, o apelante aduz, em suma, haver previsão contratual para incidência do IPC como índice de correção monetária e que, diante da declaração da ilegalidade da sua aplicação, deveria existir saldo credor em seu benefício, quando calculada a incidência do BTN sobre o saldo devedor da operação em março de 1990, diante da expressiva diferença entre os dois índices de correção monetária. 3. Incumbe à parte interessada apresentar elementos robustos e amparados tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. 4. O apelante não logrou imputar erro técnico verificável ao laudo pericial que concluiu que, apesar de haver previsão contratual para aplicação do IPC, o saldo devedor da operação foi atualizado, à época, pelo BTN, exatamente como previu o título judicial executado. A par de tal quadro, não se vislumbra vício na laudo pericial homologado pelo Douto Juízo de origem, a respaldar a necessidade de invalidação e designação de nova prova técnica. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta erro no índice de correção monetária adotado e falhas na elaboração da prova pericial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Em primeiro ponto, pois o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.). Em segundo ponto, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009